Tribunal: TJDFT
Processo: 0733850-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. MODULAÇÃO DA INVERSÃO PARA AFASTAR PROVA DIABÓLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes, que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, reputou verossímeis as alegações iniciais, identificou hipossuficiência do autor e determinou a inversão do ônus da prova em seu favor. O agravante alegou ausência dos requisitos legais para a inversão, sustentando que o agravado possui plenas condições técnicas e econômicas, e que os fatos alegados dizem respeito a terceiros, posteriores à devolução do veículo, o que configuraria prova negativa (probatio diabólica), vedada pelo art. 373, §2o, do CPC. Pleiteou o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão ou modulação da inversão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova à luz do CDC;
(ii) estabelecer se é juridicamente válida a atribuição ao fornecedor do ônus de provar fatos negativos ou relativos a terceiros, notadamente quando isso representar prova diabólica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o agravante, pessoa jurídica, enquadra-se no conceito de fornecedor (art. 3o, caput e §2o, do CDC), sendo objetiva a sua responsabilidade (art. 14, caput, do CDC).
4. A inversão do ônus da prova nas ações consumeristas é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), sendo legítima a sua aplicação no tocante a fatos relacionados à prestação do serviço pelo fornecedor.
5. Contudo, a imposição de prova relativa a fatos negativos ou eventos fora da esfera de controle ou conhecimento do fornecedor — como pagamentos a terceiros, patrocínios e prêmios supostamente perdidos — configura probatio diabólica, vedada pelo art. 373, §2o, do CPC, e repelida pela jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.729.110/CE).
6. A técnica da inversão do ônus da prova e a distribuição dinâmica devem ser utilizadas para equilibrar o acesso à prova, sem impor à parte obrigações processuais inviáveis, sob pena de violação ao contraditório e à paridade de armas.
7. É cabível a modulação da inversão para restringir sua aplicação aos fatos que se encontram sob a esfera informacional do fornecedor, mantendo-se hígida a inversão apenas quanto à efetiva execução do serviço, sua qualidade/adequação e o nexo causal.
8. A decisão agravada, ao inverter o ônus da prova sem modulação, impôs ao agravante o encargo de produzir prova impossível, sendo necessária a sua reforma parcial para ajustar os limites dessa inversão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova nas ações consumeristas é admissível quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.
2. A modificação judicial do ônus da prova não pode impor à parte o encargo de provar fatos negativos ou fora de sua esfera de conhecimento ou controle.
3. A atribuição de prova impossível — probatio diabólica — é vedada pelo art. 373, §2o, do CPC e deve ser afastada mediante modulação da inversão do ônus probatório.
4. A distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser empregada no saneador, com base na acessibilidade das partes aos meios de prova, preservando o contraditório e a efetividade do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 3o, §2o, 6o, VIII, e 14, caput; CPC/2015, arts. 373, §1o e §2o, 995, parágrafo único, 1.015, XI, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.729.110/CE.